Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-85.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-85.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DE ARAUJO E SOUZA - CPF: 007.492.741-82 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça no âmbito de apelação cível, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, a despeito da apresentação de extrato de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, a fim de justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça, embora amparada por presunção relativa quando requerida por pessoa natural, exige, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sobretudo diante de elementos que infirmem tal presunção.
A ausência de declaração de imposto de renda ou de isenção, bem como a inexistência de outros elementos comprobatórios além do extrato bancário, inviabiliza o reconhecimento da condição de hipossuficiência.

A decisão agravada encontra-se fundamentada nos parâmetros legais e deve ser mantida, pois ausentes documentos idôneos e suficientes a comprovar a alegada impossibilidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC admite prova em contrário quando o conjunto probatório revela capacidade financeira do requerente. 2. A apresentação exclusiva de extrato bancário ou de benefício previdenciário, desacompanhada de outros documentos, como declaração de imposto de renda ou de isenção, é insuficiente para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Felipe de Araujo e Souza, em face da decisão proferida no recurso de apelação de mesma numeração, que indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta que
é aposentado e pensionista do INSS, percebendo mensalmente o valor de dois salários mínimos, valores estes recebidos por meio da conta bancária n.º 648871-4, agência 3293-0, do Banco Bradesco, parte ora agravada, mencionando que ao tomar ciência da existência de descontos indevidos em seus proventos, relativos a empréstimos que alega não ter contratado, ajuizou demanda perante o Juizado Especial Cível, que foi extinta sem resolução de mérito pela necessidade de produção de prova pericial, sendo necessária o ingresso da presente ação. Por fim defende que as condições econômicas e os documentos acostados aos autos (extrato de benefício) demonstram, de forma suficiente, sua hipossuficiência, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação, pois deixou de arrolar a sua declaração de imposto de renda, ou, ainda, eventual declaração de isenção, não bastando os extratos bancários para enveredar a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025